Tribunal: TJPA
Processo: 0048738-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0048738-03.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: BENEDITO LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO Nº 0048738-03.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A.

REPRESENTANTES: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB/RO N.º 3.434), MARCELO RODRIGUES XAVIER (OAB/RO N.º 2.391), VALKIRIA MAIA ALVES ALMEIDA (OAB/RO N.º3.178) E JOSIANE ARAÚJO DE SOUZA (OAB/PA N.º24.902-B)

AGRAVADO: BENEDITO LIMA RODRIGUES

REPRESENTANTES: LEONARDO KERBER ALMEIDA (OAB/PA N.º 16.196) E ANA CAROLINA ALVES LOPES (OAB/PA N.º 17.671)

VICE-PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO: DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
E
SPECIAL
COM FUNDAMENTO EM
JUÍZO REGULAR
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
E
SPECIAL
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURS
A
L
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso
e
special

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
,
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo
interno
.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se
tratar de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende
e
nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso

e
special
.

4
. Agravo
interno
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo interno em recurso especial
em agravo interno em embargos de declaração em apelação cível
, nos termos do voto do Des. Milton Augusto de Brito Nobre (Vice-Presidente), em exercício.

36ª

Sessão Ordinária do ano de 2021, do Plenário Virtual d
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia
29

do mês de
setembro
de 2021 e término às 14:00hs do
d
ia
6
do mês de
outubro

de 2021.

Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.
Afirmaram impedimento e suspeição, respectivamente, os Desembargadores Ronaldo Marques Valle e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
6

de
outubro
de 2021
.

Desembargador
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID n.º 5.879.947), interposto por
Petróleo Brasileiro S/A.
contra a decisão proferida pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça que não admitiu recurso especial por intempestividade (ID. de n.º 5.458.256).

Antes de tecer, nos autos do agravo, considerações acerca do próprio mérito do recurso especial, sustenta, o recorrente, em síntese, que os prazos processuais estavam suspensos entre os dias 19 e 25 de março do ano corrente, em razão da portaria n.º 1.161/2021, de 18 de março de 2021, e que o recurso interposto, em 05 de abril de 2021, estava tempestivo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. de n.º 6.207.118), nas quais a parte recorrida, contrapõe os argumentos suscitados e pugna pelo não provimento do recurso.

O Desembargador Ronaldo Marques Valle se declarou impedido (ID nº. 5.179.730).

É o relatório.

VOTO

O agravo não merece ser conhecido.

O recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial e extraordinário, fundada no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042, do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição de agravo regimental ou interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).

.................................................................................................................

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido.
(AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018).

Ademais, ainda que assim não fosse, vale destacar que o art.

1.021, § 1º, do CPC/2015, determina ao recorrente que, na petição de agravo interno, proceda à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso, dado que aquele se limitou a alegar que houve suspensão de prazo, fato não desconhecido na decisão impugnada, que se baseou justamente na ausência de juntada da portaria, para fins de comprovação da tempestividade à Corte Superior.

E nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.

SÚMULA

182/STJ. AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

O agravante não impugna o fundamento de inadmissibilidade dos embargos de divergência, consistente na incidência da Súmula 182/STJ, preferindo repristinar as alegações do mérito recursal.

2.

Nos termos da Súmula 182 do STJ, novamente incidente, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt

nos

EAREsp

1.228.700/MG,

Rel.

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF

5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2018, DJe 15/8/2018)

........................................................................................................

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RECURSO

QUE

DEIXA

DE

IMPUGNAR

ESPECIFICAMENTE

OS FUNDAMENTOS

DA

DECISÃO

ORA

AGRAVADA.

INOBSERVÂNCIA DO

ART.

1.021,

§1º,

DO

CPC

E

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

182

DO STJ.

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INADMISSÍVEL.

APLICAÇÃO DE

MULTA.

ART.

1.021,

§

4º,

DO

CPC.

AGRAVO

NÃO

CONHECIDO. 1.

Inexistindo

impugnação

específica,

como

seria

de

rigor,

aos fundamentos

da

decisão

ora

agravada,

essa

circunstância

obsta,

por

si só,

a

pretensão

recursal,

pois,

à

falta

de

contrariedade,

permanecem incólumes

os

motivos

expendidos

pela

decisão

recorrida.

Desse

modo, no

presente

caso,

resta

caracterizada

a

inobservância

ao

disposto

no art.

1.021,

§1º,

do

CPC

e

a

incidência

da

Súmula

182

do

STJ.

[...]

3. Agravo

interno

não

conhecido,

com

aplicação

de

multa.

(AgInt

no AREsp

825.386/SP,

Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

Quarta Turma, j. 19/5/2016, DJe 27/5/2016).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão, que não admitiu o recurso especial.

É como voto.

Belém (PA), 6 de outubro de 2021.

Desembargador
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Belém, 13/10/2021